Tribunal: CARF
Processo: 35266.001038/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35266.001038/2003-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IBIAÇÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 81. APRESENTAR A
EMPRESA DOCUMENTO OU LIVRO QUE NÃO ATENDA AS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS, QUE CONTENHA INFORMAÇÃO
DIVERSA
DA
REALIDADE
OU
OMITA
A
INFORMAÇÃO
VERDADEIRA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou omita a informação verdadeira, conforme
previsto na Legislação Previdenciária correlata. Torna-se cabível a manutenção
do lançamento da multa CFL 81 devidamente fundamentada quando não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35266.001038/2003-14
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001038/2003-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 49/62), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no. 19.425/136/2003, exarada em Primeira Instância na Gerencia Executiva do
INSS em Passo Fundo/RS (e-fls. 43/46), que monocraticamente considerou improcedente
impugnação (e-fls. 26/36) interposta contra Auto de Infração CFL 81 DEBCAD 35.571.292-0 (e-
fls. 02/05), lavrado por apresentar a empresa documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou omita a informação
verdadeira, conforme previsto na Legislação Previdenciária correlata, no valor de R$9.910.21,
consolidado em 01/09/2003.
2. Adoto o Relatório da referida DN, transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 02 e 03, devido ao fato da empresa ter apresentado o livro
Diário referente aos exercícios de 1996 a 2002 sem registro no órgão competente,
infringindo, assim, o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei n° 8.212/91.
....
DA IMPUGNAÇÃO
...
4. Que a instituição apresentou todos os livros diário desde sua criação, não ocultando
nenhum exemplar e não havendo indícios de adulteração dos mesmos.
5. Entende que a infração descrita não se encontra no rol do artigo 283, II do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, devendo ser
aplicada a multa prevista no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo.
6. Requer, por fim, que seja considerada insubsistente a autuação por falta de
fundamento legal. Além disso, requer:
6.1. subsidiariamente, caso se entenda pela procedência da autuação, seja aplicada a
multa prevista no §3o do artigo 283 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99;
6.2. a notificação do autuado para participar de todos os atos decisórios, inclusive para
ofertar defesa oral;
6.3. a concessão de prazo para juntada de documentos.
(...).
3. A ementa da DN mantendo o crédito tributário é colacionada a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO
SEM AS FORMALIDADES LEGAIS.
A apresentação de livro Diário sem registro no órgão competente
constitui infração ao artigo 33, §§ 2.°e3.° da Lei n.° 8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001038/2003-14

Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 11/11/2003 (AR de e-fl. 48), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 11/12/2003 (protocolo de e-fl. 49). Após
clamar pela inexigibilidade do depósito recursal, repisa seus argumentos impugnatórios.
5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu recurso e o julgamento pela
insubsistência da infração, subsidiariamente que aplicada a multa prevista no §3o do artigo 283
Decreto n° 3.048/99 e sua notificação acerca dos atos processuais e a possibilidade de
sustentação oral.
6. Os autos foram encaminhados a este Egrégio Conselho cf. proposta e Despacho
de 09/09/2010 (e-fl. 141).
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto, e que para manutenção de
multa CFL 81, de valor fixo, basta a constatação de qualquer ocorrência ao longo de todo o
período fiscalizado.
10. De pronto deve ser realmente destacada a desnecessidade do depósito
recursal para o andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória
n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126
da Lei n° 8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a
aceitação do recurso.
11. Quanto aos argumentos repisados do contribuinte e, comungando com a
decisão proferida pelo Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os
fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus
contrapontos necessários, no que aqui cabível e grifado no original:
DA DECISÃO
8. Dispõe o artigo 33 da Lei n° 8.212/91, em seu §2o , ser obrigação da empresa exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na lei. Por sua
vez. o §3° do mesmo dispositivo menciona que "ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento da Receita Federal - DRF podem,
sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.'1(grifo
nosso).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001038/2003-14

8.1. Ressalte-se que a contabilidade, para não ser considerada deficiente, deve
apresentar todas as formalidades extrínsecas e intrínsecas exigidas pela legislação,
inclusive o registro do livro Diário junto ao órgão competente.
8.2. Ausente tal formalidade, considera-se a apresentação da escrita fiscal deficiente,
sendo procedente a aplicação da penalidade prevista no artigo 283, II, "j" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, nos seguintes
termos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°s 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636.17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS 63.617,35 (sessenta e
três mil seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a
gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de
acordo com os seguintes valores:
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mH trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
8.3. Os valores mencionados no dispositivo acima transcrito estavam vigentes o período
de junho/1998 a maio/1999, sendo atualizados pela Portaria MPAS n° 727 de
30/05/2003, passando a ser aplicada, a partir 01/06/2003 multa no montante de
R$9.910,21 para as infrações descritas no inciso II acima.
8.4. Não é cabível, no presente caso, a aplicação da multa prevista no §3° do artigo 283
do RPS, uma vez ser esta aplicável somente ás infrações para as quais não haja
penalidade expressamente cominada. Pela leitura do artigo supra, verifica-se que a
empresa incorreu nas penas do inciso II, alínea "j" do artigo 283, devido ao fato de ter
apresentado os livros Diários referentes às competências mencionadas sem as
formalidades legais.
8.5. Ressalte-se que a presente autuação não se refere à não apresentação de
documentos, e nem à adulteração dos mesmos. Refere-se à apresentação sem as
formalidades legais, tal como previsto na alínea "j" do dispositivo mencionado.
8.6. Portanto, verificada a efetiva apresentação dos livros Diários sem o registro no
órgão competente, como constata-se nos documentos de fls. 05 a 18, e a correição da
multa aplicada, não existe a insubsistência alegada pela defesa, sendo procedente o
presente auto de infração.
...
12. Despiciendo o pedido do interessado pela sua intimação dos atos processuais,
por já prevista no Processo Administrativo Fiscal - PAF. Atente o contribuinte apenas que as
intimações previstas são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo próprio sujeito passivo,
atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária, conforme destacado
pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o PAF.
13. A sustentação oral pretendida pelo representante da interessada já tem
previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo
então inócua a necessidade de seu pedido. E não há intimação específica por parte da
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35266.001038/2003-14

Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da pauta da sessão de julgamento,
consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do Anexo II, do RICARF).
14. Apreciados e afastados todos os argumentos recursais, sem razão a ser dada ao
contribuinte, mantendo-se irretocada a Decisão a quo.
Dispositivo
15. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital